Tribunal: CARF
Processo: 13819.720777/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas são tributáveis tais como remunerações por trabalho prestado, proventos ou vantagens percebidos, salários, ordenados, vencimentos, subsídios, honorários e afins. Devem ser mantidos os valores dos Rendimentos Tributáveis declarados conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da Fonte Pagadora, não oferecidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e apreciações não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal, proceder à aplicação da multa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720777/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.978 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO FERREIRA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas são tributáveis tais como
remunerações por trabalho prestado, proventos ou vantagens percebidos,
salários, ordenados, vencimentos, subsídios, honorários e afins. Devem ser
mantidos os valores dos Rendimentos Tributáveis declarados conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da Fonte Pagadora,
não oferecidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados e apreciações não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO
LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720777/2011-82
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve,
por determinação legal, proceder à aplicação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às matérias nulidade, correta declaração dos rendimentos
e multa aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/100), interposto contra o Acórdão 03-
74.731 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF
DRJ/BSB (e-fls. 71/80) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 44/52) apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 37/39) que
apreciou impugnação de Notificação de Lançamento (07/11), que levantou Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, suplementar, relativo a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, que na data da lavratura, 09/05/2011, atingiu o valor de R$ 75.880,61, composto de
imposto suplementar e seus consectários legais. A notificação de lançamento foi cientificada ao
sujeito passivo em 17/05/2011.
2. Por bem espelhar o resumo da lide, transcreve-se a seguir, em sua essência, o
Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva recebido da fonte pagadora
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, no valor de R$ 142.131,16. (...).
(...)
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/05/2011 (fl. 13) e em 14/06/2011,
no pedido de impugnação (fl. 02/06), acompanhado dos documentos de fls. 07/12, alega
que:
PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

- a Auditora-Fiscal efetuou o lançamento de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica resultando em um montante de R$ 75.880,61;
- os levantamentos judiciais somente foram efetuados em fevereiro de 2009, conforme
cópia autenticada da guia de levantamento;
- os citados valores foram informados na Declaração do Imposto de Renda do ano
seguinte;
- o levantamento foi efetuado em 2009, mas o depósito foi efetuado pela Prefeitura em
2008;
- existe um hiato de tempo entre o depósito da prefeitura e o levantamento, em que os
valores permaneceram à disposição do Poder Judiciário;
- o erro no momento da ocorrência do fato gerador torna o ato nulo desde seu
nascedouro, impossível de ser sanado;
- o recolhimento do imposto de renda na fonte somente ocorreu em 2009;
MÉRITO
- não pode ser imposta a penalidade da multa de ofício;
- a sucessão de erros não é de responsabilidade do contribuinte;
- nos anos subseqüentes também foram lavradas notificações de lançamento
concomitantes à presente e eivadas de vício;
- caso se possibilite a correção do lançamento, está o contribuinte procedendo a
denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN;
- se se admitir correta a imputação no ano seguinte, este fato não será possível no
mesmo lançamento;
- a imposição constante do lançamento é eivado de vício de nulidade;
- o presente lançamento não pode ser corrigido em outro processo administrativo.
Requer a anulação do lançamento ou que seja declarado improcedente, podendo ser
outorgada a possibilidade de corrigir a Declaração do Imposto de Renda, eximindo o
contribuinte da multa de ofício nos moldes do art. 138 do CTN.
A DRF/São Bernardo do Campo/SP, mediante Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório no 156 (fls. 37/38) concluiu pela manutenção da notificação de lançamento,
sendo mantida a omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em
17/09/2013 (fl. 42) e em 07/10/2013 apresentou recurso (fls. 44/52), acompanhado do
documento de fl. 53, encaminhando ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
porém, tal recurso será tomado como manifestação ao Termo Circunstanciado, uma vez
que ainda não houve o julgamento na Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, o qual será realizado neste Acórdão.
O contribuinte no mencionado recurso alega que:
- a certidão de objeto e pé não pode ser retirada do processo judicial que deu origem ao
lançamento, pois está com carga para o contador judicial;
PRELIMINAR
- não constou do corpo da decisão a previsão de prazo e possibilidade de recurso
administrativo;
- foram afrontados os princípios do contraditório e da ampla defesa;
- são aplicáveis ao processo administrativo os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
- o direito de petição é um corolário de tais princípios;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

- o Decreto no 70.235/72 menciona as causas de nulidade;
- deve ser decretada a nulidade.
- o documento determinado ainda se encontra impossível de anexar, de onde o processo
deveria ter ficado suspenso até tal possibilidade;
- se a certidão de objeto e pé fosse essencial para o julgamento não poderia ter ocorrido
o lançamento;
- caso não fosse este o entendimento, deveria ter sido intimado a parte do deferimento
do prazo para manifestação de que o processo judicial ainda não se encontrava
disponível.
- as causas de nulidade da impugnação de erro na imputação do exercício, de
compensação indevida de crédito tributário teriam que ser conhecidas para cumprimento
do regular lançamento tributário.
Requer seja conhecido o recurso e conseqüente anulação do lançamento ou que seja
declarada nula a decisão proferida ou que possa ser outorgada a possibilidade de corrigir
a Declaração do Imposto de Renda, eximindo o contribuinte da multa de ofício nos
moldes do art. 138 do CTN.
É o relatório.
3. O Acórdão combatido manteve o crédito tributário exigido, e a seguir reproduz-
se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a notificação de lançamento sido lavrada com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da
ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e conseqüente
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
MULTA DE OFÍCIO (75%).
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal. Apurada a
infração é devido o lançamento da multa de ofício. A exoneração está condicionada ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
4.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
(...)
O art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 elenca os rendimentos do trabalho
assalariado e assemelhados:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

(...)
O contribuinte alega que o levantamento dos recursos foi efetuado no ano-calendário
2009 e que o depósito foi efetuado pela prefeitura em 2008 e que os valores foram
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010.
O contribuinte, após a apresentação da impugnação, foi intimado a “... a apresentar,
cópias de Mandados de Levantamento Judiciais, dos levantamentos efetuados,
referentes a verbas de sucumbência e/ou honorários advocatícios auferidos no ano
calendário 2008 e que foram objeto de Depósito Judicial nos autos de Ações Judiciais
contra o Município de São Bernardo do Campo, cujo patrono da causa é o intimado”
(fls. 28/29).
O interessado solicitou dilação do prazo, mas não apresentou nenhum documento (fl.
31).
O extrato do andamento do processo judicial no 1861/1990 (fl. 53), juntado aos autos
pelo próprio impugnante, ratifica que ele é o advogado da parte e não o próprio
interessado.
A certidão de objeto e pé, mencionada na manifestação ao Termo Circunstanciado, não
é necessária para o deslinde do litígio posto.
Ora, o contribuinte não juntou aos autos provas de que os rendimentos lançados como
omitidos somente foram recebidos no ano-calendário 2009 como alega e que foram
informados na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010.
Ademais, registre-se que na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010 somente foram
declarados rendimentos recebidos de pessoa física (fl. 24).
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo em 19/05/2017 (e-fl. 84), o
ora Recorrente apresentou seu Recurso em 14/06/2017 (e-fl. 78), de onde seus argumentos são
extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- inicia apresentando brevíssima descrição da lide e da Decisão de piso e
apontando que a conversão do depósito judicial apenas integrou seu patrimônio no ano-
calendário subsequente e os julgamentos anteriores não consideraram tal fato;
- preliminarmente entende que o lançamento é ilíquido por maculado pela
nulidade, desrespeitando o disposto no artigo 142 do CTN e ferindo o princípio da duração
razoável do processo, com ofensa ao artigo 24 da Lei 11.457/07 (RFB), e ao inciso LXXVIII do
Artigo 5o da CF, além de ferir o contraditório e a ampla defesa;
- no mérito entende que a multa aplicada configura abuso do poder fiscal,
excessiva, não tem seu percentual mencionado, e é confiscatória, contrariando o artigo 150, IV,
da CF;
- aponta que a multa cabível é a de 2% sobre o valor do débito, cf. artigo 52,
parágrafo 1o, da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor; e
- aduz a ocorrência de bis in idem na aplicação de multas moratórias em conjunto
com juros moratórios.
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é a reforma da Decisão combatida com o provimento de seu
recurso, com a declaração de improcedência do lançamento e da multa aplicada.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões judiciais, mesmo que reiteradas, além das
mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis
Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
11. De pronto, ressalte-se que foram apresentados argumentos novos junto ao
recurso, não presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado está o instituto da
preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. A saber, constituem
novação o argumento preliminar de ofensa ao princípio da duração razoável do processo e os
argumentos meritórios de ausência de indicação do percentual de multa aplicado, aplicação da
multa prevista no Código de Defesa do Consumidor e de ocorrência de bis in idem na aplicação
de multa de mora em conjunto com juros de mora.
12. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
15. Embora o contribuinte entenda que o lançamento esteja maculado pela
nulidade, totalmente descabida tal alegação, conforme o que segue.
16. Em princípio, verificada a ocorrência do fato gerador no caso concreto,
plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal
prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e
como se verá mais adiante, proceder também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
17. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que regulamentou o Processo Administrativo Fiscal
– PAF.
18. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
19. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, ausentes na espécie:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
20. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio (artigo 60 do mesmo PAF).
21. No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também
se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há
prova nos autos de que o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

informações necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a
inexistência de prejuízo, eis que contestam tanto os aspectos formais quanto os materiais.
22. Na espécie, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza
e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, não há falar em nulidade no presente caso.
23. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide, como vedação ao confisco, capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade,
celeridade, contraditório e ampla defesa. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o
Princípio da Legalidade impera nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por
decorrência, plenamente respeitados estão todos os demais princípios e garantias constitucionais,
inclusive o princípio do devido processo legal, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
proporcionalidade, e claro, do contraditório de da ampla defesa.
24. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
25. A DRJ já havia se manifestado de forma pertinente acerca de tal
inconsistência argumentativa, como pode ser verificado no excerto de sua Decisão, abaixo
colacionado:
PRELIMINAR DE NULIDADE
O contribuinte alega que foram afrontados os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
(...)
No caso vertente, o contribuinte foi devidamente cientificado da exigência que lhe é
imputada, tanto que apresentou sua defesa dentro do prazo previsto na legislação, e seu
direito ao contraditório foi assegurado, na medida em que teve oportunidade de carrear
aos autos documentos, informações e esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação
contestada.
O interessado alega que não constou do corpo da decisão a previsão de prazo e
possibilidade de recurso administrativo.
A notificação de lançamento deu ao contribuinte a possibilidade de apresentar
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), fl. 07, sendo apresentado impugnação
ao lançamento (fls. 02/06).
A Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo emitiu Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório (fls. 37/38), nos termos da Instrução Normativa
no 1061/2010, art. 6o-A, do qual o contribuinte teve ciência em 17/09/2013 (fl. 42).
O interessado apresentou recurso (fls. 44/52), acompanhado do documento de fl. 53,
encaminhando ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, porém, tal recurso será
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

tomado como manifestação ao Termo Circunstanciado, uma vez que o julgamento da
notificação de lançamento será realizado neste Acórdão.
Destarte, foram oferecidas ao interessado todas as informações necessárias ao exercício
do contraditório e da ampla defesa no momento processual propício, que se inaugura
com a instauração do litígio, nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011.
O artigo 142 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional e o artigo 40 do Decreto
7.574/2011, específicos em relação à matéria tributária, estabelecem os requisitos de
validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
(...)
Ademais, os casos que acarretam a nulidade do lançamento estão previstos no art. 12,
do Decreto no 7.574/2011 nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos nos
dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se devidamente motivado com a
descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa,
permitindo à impugnante verificar os valores lançados e contestá-los fundamentadamente.
Além disso, não foram constatadas, nos autos, as hipóteses de nulidade previstas no
artigo 12 do Decreto no 7.574/2011.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito da contribuinte de
discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento, ora
conhecida e analisada, foi dado à requerente a oportunidade de se defender e apresentar
todos os documentos comprobatórios pertinentes, bem como foi-lhe também garantido o
direito de ter suas razões analisadas pelo órgão julgador.
Em razão do exposto, não pode ser acolhida a alegação de nulidade suscitada a
impugnação.
(...)
26. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade alegada e passa-se à análise do
mérito do recurso.
27. Os rendimentos em questão foram declarados em DIRF pela fonte pagadora
(e-fl.09) e alega o interessado que o rendimento, relativo a conversão de depósito judicial, apenas
integrou seu patrimônio no ano-calendário subsequente e os julgamentos anteriores não teriam
considerado tal fato. Mas engana-se, uma vez que não só a Decisão de piso manifesta-se sobre
tal argumento, mas também esclarece o porque de não ter sido considerado, conforme excerto de
seu voto abaixo colacionado:
(...)
Ora, o contribuinte não juntou aos autos provas de que os rendimentos lançados como
omitidos somente foram recebidos no ano-calendário 2009 como alega e que foram
informados na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010.
Ademais, registre-se que na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010 somente foram
declarados rendimentos recebidos de pessoa física (fl. 24).
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
28. Esclareça-se então que, o interessado era o patrono de pessoa física que
ingressou com ação relativa a desapropriação face à Edilidade. Foi realizado depósito em favor
daquele querelante, com levantamento de recursos no ano-calendário 2009. Nesta ação, o
levantamento do recurso é em favor do querelante, não sendo o autuado o beneficiário final dos
recursos.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

29. O ora recorrente não se indispõe contra o valor lançado no auto, apenas indica
nulidade pelo lançamento ter sido supostamente realizado em ano calendário errado. Faz
entender que o levantamento do depósito integrou seu patrimônio em ano calendário posterior ao
ano calendário a que se refere a autuação, sem explicar se teria direito ao todo ou a parte do
levantamento, não indicando qual valor que entende por correto a ser declarado em sua
Declaração de Ajuste Anual - DAA.
30. Apenas indica que houve levantamento de valores no ano calendário 2009
(posterior ao da autuação) e que “o valor apenas integrou o patrimônio do profissional recorrente
(...) ano seguinte”, entendendo assim que deveria ser declarado apenas na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011, o que traz a nulidade. Constata-se que o autuado declara em tal DAA
apenas recebimentos de pessoa física, e não esclarece eventual diferença entre o valor levantado
face a ação judicial contra pessoa jurídica e sua eventual relação com o recebimento de pessoa
física.
31. Assim, por falta de argumentos e provas claros para de forma substancial
comprovar que o valor declarado em sua DAA na forma de rendimentos recebidos de pessoa
física é pertinente, e que é relativo ao levantamento do depósito, há que permanecer tributado o
valor indicado pela Edilidade em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, para
o ano calendário 2008.
32. O contribuinte apresenta ainda o argumento de que a multa aplicada configura
abuso do poder fiscal, foi excessiva, não teve seu percentual mencionado, e é confiscatória,
contrariando o artigo 150, IV, da CF.
33. Já abordado neste voto que, verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação
legal prevista no artigo 142 Código Tributário Nacional, proceder ao lançamento, e também, à
aplicação da multa de ofício, o que afasta a alegação de que a aplicação de multa seria
confiscatória ou que ocorreu abuso do poder fiscal. Cabe dizer que ela é aplicada possuindo a
devida previsão legal, conforme Artigo 44,da Lei 9430/96. Ademais, a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador e tal princípio já orienta a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
34. Portanto, não há falar em confisco com relação à aplicação da multa de ofício,
da mesma forma que não existe hipótese legal a permitir que a autoridade administrativa a
dispense ou a reduza. A DRJ mais uma vez trouxe manifestação pertinente acerca de tal
incongruência argumentativa, como pode ser verificado no excerto de sua Decisão, abaixo
colacionado, com negritos do original:
- MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
Primeiramente, convém enfatizar que o procedimento administrativo de lançamento é
atividade plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art.
142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de 75% é
devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção do contribuinte
em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação, cabível
cobrança da multa de ofício.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal, além de
ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
(...)
35. Portanto, devidamente apreciados e afastados todos os argumentos de mérito
apontados pelo contribuinte.
36. Assim, não devem ser conhecidos o argumento preliminar de ofensa ao
princípio da duração razoável do processo e os argumentos meritórios de ausência de indicação
do percentual de multa aplicado, de aplicação da multa prevista no Código de Defesa do
Consumidor e de ocorrência de bis in idem na aplicação de multa de mora em conjunto com
juros de mora. Restam ainda superados os argumentos preliminares de nulidade do lançamento e
de ofensa aos princípios constitucionais, e os seguintes argumentos de mérito: ausência de
indicação do percentual de multa aplicado; o rendimento vir a integrar seu patrimônio no ano-
calendário subsequente, sem que os julgamentos anteriores considerassem tal fato; e que a multa
aplicada configuraria abuso do poder fiscal, excessiva, não teria seu percentual mencionado, e
seria confiscatória.
37. Incólumes portanto devem permanecer tanto o lançamento quanto a Decisão a
quo.
Conclusão
38. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto às
matérias nulidade, correta declaração dos rendimentos e multa aplicada, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.978 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.720777/2011-82

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital